Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-84.2022.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-84.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MARINEIDE PINHEIRO DANTAS AUGUSTO - CPF: 003.851.791-46 (APELADO), MARCOS DANILO DA SILVA - CPF: 046.437.911-36 (APELADO), WANDERLEY BITENCOURT - CPF: 392.070.301-44 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
CAUSADOS EM ACIDENTE VEICULAR

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

CULPA CONCORRENTE ENTRE CONDUTOR SEGURADO E CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, não tendo a seguradora comprovado a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do dano, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes e condenou o condutor causador ao ressarcimento proporcional dos prejuízos
.

2.
Nos casos de culpa concorrente em acidentes de trânsito, a indenização deve ser fixada considerando o grau de contribuição de cada envolvido para o evento danoso, sendo indevida a condenação integral da parte que não detém responsabilidade exclusiva
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000260-84.2022.8.11.0106
– COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:

MARCOS DANILO DA SILVA

MARINEIDE PINHEIRO DANTAS AUGUSTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ALLIANZ SEGUROS S/A
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Dano
s Causados em Acidente Veicular

ajuizada
em face d
e

MARCOS DANILO DA SILVA e MARINEIDE PINHEIRO DANTAS AUGUSTO
,

contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte demandada ao ressarcimento de metade do valor pleiteado (R$ 17.224,77 dezessete mil e duzentos e vinte e quatro mil e setenta e sete centavos), correspondente ao valor de R$ 8.612,38 (oito mil e seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida
, conforme ID
259230220
.

Por fim,
em razão da sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com metade das despesas processuais,

cada qual pagando,
ainda, os honorários do advogado do adversário, fixados em 10% do valor da parcela da

respectiva sucumbência, observado quanto ao demandado o que consta do art. 98, § 3o, do CPC, uma vez

que
concedido
os benefícios da gratuidade de justiça em face da parte demandada
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
a responsabilidade pelo sinistro é exclusiva do condutor do veículo Fiat Uno Mille
, ora apelado
, visto que o
B
oletim de
O
corrência anexado aos autos indica que este adentrou a via de forma irregular, desrespeitando a legislação de trânsito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
,

reconhecendo a culpa exclusiva do apelado e determinando o ressarcimento integral dos danos suportados pela seguradora
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
259230229
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000260-84.2022.8.11.0106
– COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:

MARCOS DANILO DA SILVA

MARINEIDE PINHEIRO DANTAS AUGUSTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
demanda originária decorre de colisão de trânsito ocorrida em 15 de agosto de 2021, envolvendo o veículo FIAT STRADA, segurado pela apelante, conduzido pelo senhor Wanderley Bittencourt, e o veículo Fiat Uno Mille
Economy
, de propriedade da primeira apelada
,
MARINEIDE PINHEIRO DANTAS AUGUSTO
,
e conduzido pelo segundo apelado
,
MARCOS DANILO DA SILVA
. Alega-se que o condutor do Fiat Uno Mille teria adentrado
à
via em contramão, causando o sinistro que gerou danos materiais ao veículo segurado.

A sentença recorrida concluiu
pela culpa concorrente, julgando parcialmente procedente a demanda e determinando que os custos dos danos fossem repartidos entre as partes envolvidas
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito e à suficiência probatória para a condenação integral dos apelados.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque,

não há provas suficientes para a reforma da sentença recorrida
, uma vez que

o
B
oletim de
O
corrência
de
ID
259229178
,

é a única prova apresentada pela apelante
para tentar comprovar a culpa exclusiva d
a parte apelada pelo acidente em questão
,
no qual
não consta informação clara sobre a eventual conduta equivocada do apelado na via, sendo que as fotos e documentos apresentados pela seguradora apenas descrevem peças e reparos a serem feitos no veículo
(ID
259229175
)
, sem trazer elementos conclusivos sobre a culpa exclusiva do recorrido.

Ademais,
n
ão foi confeccionado laudo pericial para que se determinasse tecnicamente o responsável pelo acidente
,
devendo ser mantidos os fundamentos contidos no ato sentencial no sentido de que
o
segurad
o
da parte apelante trafegava em velocidade superior à permitida, contribuindo assim para a
ocorrência do sinistro.

A par de tais observações, a d. magistrada consignou que:

“[...]

Por outro lado, entendo que os documentos juntados aos autos também comprovam que a

culpa pelo acidente de trânsito não foi exclusiva do condutor do veículo da parte demandada.

[...]

Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que o veículo segurado colidiu com a parte

frontal do veículo da primeira demandada, nos termos das fotografias juntadas em Id. 85964087. Assim,

nota-se que o veículo segurado não estava em velocidade moderada, de modo que não demonstrou

prudência especial.

Diante disso, entendo ser o caso de reconhecimento da culpa concorrente.
”
– ID
259230220
, p.4 (
g.n
.)

Dessa forma, considerando a ausência de provas robustas que demonstrem a culpa exclusiva do apelado, bem como a insuficiência probatória da recorrente para demonstrar a inexistência de qualquer parcela de responsabilidade do condutor do veículo segurado, aplica-se ao caso o disposto no artigo 945 do Código Civil, que estabelece a
concorrência de culpas quando houver contribuição de ambos os envolvidos para o evento danoso.

Nesse sentido:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFINIÇÃO SOBRE A PARTE RESPONSÁVEL PELA COLISÃO. DESCUIDO DE AMBOS OS MOTORISTAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente afirma que teve o seu carro abalroado na parte traseira pelo veículo do recorrido,
no momento em que
, realizando a troca de faixa mediante a utilização do pisca alerta, parou seu carro em uma parada de ônibus para que um passageiro pudesse descer. Já o recorrido alega que a autora parou abruptamente seu carro em via que não possui acostamento e sem realizar a devida sinalização. 2. As provas juntadas aos autos não permitiram identificar qual das partes fora efetivamente responsável pelo acidente, não tendo a perícia realizada no local alcançado resultado conclusivo. 3. Em verdade, tanto a autora quanto o réu tiveram participação na consumação do evento: a primeira por ter realizado a parada do seu veículo em via sem acostamento e sem realizar a devida sinalização; o segundo, ao não se atentar ao automóvel parado à sua frente, em relação ao qual poderia ter desviado caso estivesse guardando a devida distância segura. 4. Sendo assim, cada parte deve suportar os prejuízos em seu patrimônio decorrentes das direções descuidadas, sem que seja imputado a uma delas o dever de reparar a outra pelos danos causados, em especial por não ser
possível aferir o grau de culpa de cada uma na consumação do acidente. (...)
”
(Acórdão no. 1163345, Recurso Inominado no. 07261191020188070016, 2a Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgado em 3/4/2019,
DJe
de 15/4/2019).

"APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE CAUTELA - DEVER DE CUIDADO - CULPA CONCORRENTE- OCORRÊNCIA. Caracteriza-se a culpa concorrente quando o acidente de trânsito é fruto da soma das condutas omissivas das partes envolvidas, uma por inobservância de cautela, outra por violar o dever de cuidado.
”
(AP no. 1.0000.19.090338-5/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 24/10/0019, publicado em 25/10/2019)

Assim, de acordo com o a
rtigo 373, inciso I, do
CPC/15
, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do apelado
, o que
implica na distribuição proporcional dos prejuízos
.

Ante a insuficiência de elementos que permitam a condenação integral dos apelados e considerando que a sentença recorrida reconheceu corretamente a responsabilidade concorrente,
não há como acolher a tese recursal
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
,

mantendo no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025